Tribunal: TJMT
Processo: 1034423-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034423-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DAMASCENO - CPF: 054.433.971-17 (AGRAVADO), LETICIA DE SOUZA FURQUIM - CPF: 852.734.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTE PONTO
, NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que determinou que a operadora de saúde custeasse integralmente tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
por indicação médica em favor de beneficiária diagnosticada com transtorno depressivo CID F32, diante da negativa administrativa fundada na ausência do procedimento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade do quadro clínico e da indicação médica, a operadora pode negar o custeio do tratamento com fundamento exclusivo na ausência do procedimento no rol da
ANS e se estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade do estado de saúde da autora revela urgência, pois há histórico de tratamentos ineficazes, ideação suicida e recomendação expressa para início imediato do procedimento.

A ausência do tratamento no rol da ANS não justifica a negativa, já que a jurisprudência prevalente reconhece caráter exemplificativo à lista, a qual garante apenas cobertura mínima.

A prescrição do profissional que acompanha o paciente deve prevalecer porque esse profissional detém a melhor condição técnica para indicar o tratamento adequado, sobretudo em quadro psiquiátrico grave.

O perigo de dano está configurado, pois a demora no início do tratamento compromete a saúde mental e física da paciente.

O risco de irreversibilidade não impede a medida, pois eventual improcedência posterior permitirá cobrança dos valores.

Os pedidos de limitação ao valor da rede credenciada e de coparticipação não podem ser analisados porque não foram submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A exigência de caução não se mostra adequada porque inviabilizaria o acesso ao próprio tratamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento:

A operadora de saúde não pode negar tratamento indicado pelo médico responsável com fundamento exclusivo na ausência do procedimento no rol da ANS quando a doença está coberta.

A prescrição médica prevalece na definição do tratamento adequado ao quadro clínico do beneficiário.

Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando o quadro clínico demonstra urgência e risco concreto à saúde do paciente.

Não cabe ao Tribunal examinar pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.02.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1532303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.02.2020; TJMT, N.U 1007043-22.2022.8.11.0000, j. 26.05.2022; TJMT, N.U 1012074-57.2021.8.11.0000, j. 25.08.2021; TJMT, N.U 1027787-67.2024.8.11.0000, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1090841-44.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência
para determinar
que a agravante disponibilize e custeie o tratamento médico de Estimulação Magnética
Transcraniana
em favor da parte autora, em sua totalidade, sendo inicialmente de 30 (trinta) sessões, as quais poderão ser aumentadas de acordo com solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD do montante do tratamento.

A agravante afirma que a decisão agravada foi proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada pela parte agravada objetivando o custeio integral de 30 sessões (inicialmente) de EMT, procedimento indicado por seu médico para tratamento de Transtorno Depressivo (CID F32).

Sustenta que a autora teve o pedido administrativo negado pela operadora sob o argumento de que o tratamento solicitado não integra o rol de procedimentos obrigatórios definidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Destaca que o juízo de origem, no entanto, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Unimed Cuiabá custeasse a totalidade do tratamento no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Argumenta que a EMT não está prevista no rol de cobertura obrigatória da ANS, nem foi incorporada ao rol por decisão técnica da COSAUDE, que analisou a efetividade do procedimento e concluiu por sua não inclusão.

Ressalta que orol da ANS, embora taxativo com exceções, exige critérios objetivos para custeio de tratamentos não previstos, como: comprovação científica de eficácia, recomendação por
órgãos técnicos como CONITEC ou NATJUS, e inexistência de substituto terapêutico eficaz, o que não se aplica ao caso concreto.

Alega que o tratamento pleiteado é de natureza eletiva, contínua e programada, não se enquadrando como urgência ou emergência conforme definição legal e médica (Lei 9.656/98 e Resolução CFM 1.451/95).

Argui que a concessão da tutela antecipada foi feita sem observância do contraditório, o que comprometeu o devido processo legal e causou lesão à agravante.

Assinala que a decisão representa risco de irreversibilidade, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita e, caso a demanda seja julgada improcedente, não haverá meios de ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

Salienta que o contrato firmado entre as partes expressamente exclui tratamentos fora do rol da ANS, sendo cláusula válida conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Pondera que a imposição judicial de custeios sem respaldo contratual ou legal afeta o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, comprometendo sua viabilidade e onerando indevidamente os demais beneficiários.

Diz que o Poder Judiciário não deve substituir o papel técnico da ANS na avaliação da efetividade e segurança dos procedimentos médicos a serem custeados pelos planos de saúde.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, diante da ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC e do risco de lesão irreparável.

Ao final, pugna pelo provimento integral do Agravo, com a reforma da decisão interlocutória e indeferimento do custeio do tratamento solicitado.

Subsidiariamente, caso mantida a obrigatoriedade do custeio, que este se limite aos valores da rede credenciada e com coparticipação da beneficiária.

Ainda, na remota hipótese de manutenção da liminar, que seja exigida prestação de caução idônea pela autora, como forma de garantir possível ressarcimento.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
320040852
.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id.
326541879
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1090841-44.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência
para determinar que a agravante disponibilize e custeie o tratamento médico de Estimulação Magnética
Transcraniana
em favor da parte autora, em sua totalidade, sendo inicialmente de 30 (trinta) sessões, as quais poderão ser aumentadas de acordo com solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD do montante do tratamento.

A agravada ajuizou o feito alegando que foi diagnosticada comtranstorno depressivo CID F32, com alteração de sono e apetite.

Aduz que foi submetida a diversos tipos de tratamentos, com várias medicações, sem controle do quadro depressivo.

Diz que,
diante da apresentação de ideação suicida
, a médica que o acompanha indicou 30 sessões de
eletrocovulsoterapia
, o que foi negado pela
ré
sob a justificativa de que inexiste previsão no contrato e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS
(Id.
207663588
)
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil enuncia que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, a situação é de urgência já que está demonstrado na lide que a gravidade do atual estado de saúde d
a
autor
a
tem afetado de modo significativo sua qualidade de vida.

E a ausência na relação da ANS não legitima a recusa, visto que o entendimento jurisprudencial é de que essa lista é exemplificativa e somente garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mesmo que no recente julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013 - PR (2018/0074061-5) tenha sido considerado como taxativa, não se cuida de repetitivo e é outro o contexto ali narrado (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é
cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016,
DJe
26/2/2016).
2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(
AgInt
no
AREsp
1532303/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020,
DJe
de 13/02/2020).

Ademais, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo.

Se o médico responsável pelo agravado recomendou a Eletroconvulsoterapia, é o que deverá ser custeado pela agravante, uma vez que essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE –DOENÇA PSIQUIÁTRICA –
INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)COM URGÊNCIA
– PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – ROL EXEMPLIFICATIVO - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA – REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custeá-lo sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo
desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízoa quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (N.U 1007043-22.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS REINCIDENTES E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS –
PRESCRIÇÃO DEELETROCONVULSOTERAPIA(ECT)
– NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LISTA NÃO TAXATIVA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para
resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (N.U 1012074-57.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 31/08/2021)

Já o perigo de dano

é evidente porque a demora comprometerá a saúde mental e física d
a
autor
a
, como descrito no laudo médico.

E não se verifica dano irreparável com a manutenção da decisão pois, se
a
agravad
a
sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa de maneira alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que se refere aos pedidos de limitação aos valores da tabela da rede credenciada e de cobrança de coparticipação, verifica-se que tais questões não foram suscitadas no juízo de origem, tampouco apreciadas na decisão agravada. Por essa razão, mostra-se inviável sua análise nesta fase processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FISIOTERAPIA
NEUROFUNCIONAL INTENSIVA - TRATAMENTO OFERECIDO DISTINTO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – ATENDIMENTO FORA DA REDE – POSSIBILIDADE -
REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1027787-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Posto isso, não conheço dessa parte do pedido.

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia do decisum a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.

Logo, ao menos em juízo de cognição sumária conclui-se pela presença das condições autorizadoras da antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025